Tribunal: TJSP
Processo: 0000896-25.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000896-25.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante FABIANO NASCIMENTO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000896-25.2017.8.26.0559 - Voto no 20.735
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000896-25.2017.8.26.0559 São José do Rio Preto
Apelante:
Fabiano Nascimento dos Santos
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.735
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas -Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que
se impõe - Penas e regime inicial fixados com critério - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 247/252, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar FABIANO NASCIMENTO
DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
296/299), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 305/307, vieram os
autos a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo desprovimento (fls. 327/334).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000896-25.2017.8.26.0559 - Voto no 20.735
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, no dia 16 de
agosto de 2017, às 10h27min, na Avenida Menezes, no 3581, Bairro
Eldorado, na cidade de São José do Rio Preto, trazia consigo drogas
sem autorização e em desacordo com a legislação, com fim de vende-
las.
Segundo se apurou, Policiais Militares em
patrulhamento de rotina pelo Bairro Eldorado avistaram FABIANO em
frente a um motociclista, que ao perceber a viatura empreendeu fuga.
Abordaram FABIANO e localizaram no bolso de sua blusa de frio 15
pinos de cocaína. Ao ser indagado, confirmou estar traficando os
entorpecentes.
A quantidade de entorpecente, natureza e
forma como se apresentava são reveladoras de que aquela droga
seria, de fato, destinada pelo indiciado à entrega a consumo por
terceiros, ou seja, venda.
A materialidade delitiva está comprovada nos
autos pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e
apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação (fls. 22/23) e laudo
positivo do exame químico-toxicológico para cocaína de fls. 72/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000896-25.2017.8.26.0559 - Voto no 20.735
4
A autoria, também, é certa.
O apelante, na fase inquisitiva permaneceu
silente, além de recursar a assinar o respectivo auto (fl. 06). Em juízo,
tal como consta na r. sentença, afirmou que “estava sentado em frente
sua casa quando os Policiais chegaram no local e o abordaram,
encontrando somente a quantia de dois reais. Havia acabado de sair
da prisão e já havia sido abordado outras vezes pelos Policiais e, de
igual maneira, nada foi encontrado consigo. O 'crack' não lhe
pertencia e foi utilizado pelos policiais para sustentar a acusação de
tráfico de drogas. Foi agredido pelos Policiais e a droga estava com
Marcelo.”(fl. 248).
Com efeito, também constou na r. sentença,
que o policial militar “CARLOS PEREIRA DA SILVA, Policial Militar,
disse que durante patrulhamento pelo local dos fatos avistou dois
indivíduos, sendo um a pé e outro em uma motocicleta. Ao avistar a
viatura, o indivíduo que estava na motocicleta empreendeu fuga em
alta velocidade, sendo apenas o outro abordado. Realizou revista
pessoal, oportunidade em que apreendeu no bolso da blusa de frio do
acusado quinze pinos de cocaína e a quantia de dois reais em
dinheiro.
Indagado,
o
réu confessou que comercializaria o
entorpecente, entretanto não forneceu maiores detalhes.
No mesmo sentido foi o depoimento de seu
colega de farda MARCELO HENRIQUE DURAM. Em juízo
acrescentou que o acusado era conhecido dos meios policiais pela
prática do delito de tráfico de drogas.”(fl. 248).
Diferentemente do que alega a defesa, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000896-25.2017.8.26.0559 - Voto no 20.735
5
declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor
importante e merecem total credibilidade. Seria impensável que o
Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos
daqueles que ele mesmo constituiu e confiou a tarefa de resguardar a
segurança pública. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP, Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).
Nota-se, portanto, que a versão apresentada
pelo recorrente está desassociada das demais provas carreadas aos
autos.
De fato, pela observância da prova colhida,
pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do
apelante, e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido
(cocaína), é evidente a destinação para entrega a consumo de
terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000896-25.2017.8.26.0559 - Voto no 20.735
6
Desse feito, a conduta do apelante se subsume
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “vender” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”. Assim, não há que se falar, na
espécie, na desclassificação do crime, sendo irrelevante o fato de o
apelante ser usuário de droga, condição que não é incompatível com
a traficância, a qual é, inclusive, muitas vezes utilizada como meio de
manutenção
do
alegado
vício
(TJSP,
Apelação
no
01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j. 15.08.2013).
De rigor, portanto, manter a condenação do
apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção dos crimes por ele cometido, nos termos do
artigo 42 da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 59 do Código Penal, não
merecendo reparo em seu quantum, em especial pelo desabonador
antecedente reconhecido na primeira fase, com o aumento de 1/6, e a
reincidência, também, admitida na segunda fase, com aumento de 1/6
pelo Julgador a quo (cf. fl. 250), o que justifica a fixação das penas tal
como determinado.
Insta salientar, ainda, que não é possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000896-25.2017.8.26.0559 - Voto no 20.735
7
aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas,
pois, o apelante ostenta mau antecedente (cf. fl. 166) e é reincidente
(cf. fl. 264), o que, por si só, impossibilita a aplicação desta causa de
diminuição de pena (STJ, HC 161604 MG 2010/0020826-6, Min. Rel.
Gurgel de Faria, j. em 14.11.2014).
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, deve ser mantido o fechado, considerando-se aqui, além do
apelante ostentar maus antecedentes e ser reincidente, a gravidade e
nocividade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e pela
natureza da droga apreendida.
Ademais, até mesmo a imposição da pena-
base no mínimo legal cominado a espécie não é determinante no
estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, isso
porque, os requisitos do artigo 59, do Código Penal, podem ser
analisados em duas fases, num primeiro momento para a fixação do
montante da pena e, em segundo plano, para a fixação de regime.
Na espécie, analisando a última parte do artigo
em comento “estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime” tem-se que o regime inicial
mais severo (fechado) é o único satisfatório em relação à gravidade
objetiva do fato.
Em outras palavras, a pena funciona como uma
resposta do Estado ao comportamento social ilícito realizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000896-25.2017.8.26.0559 - Voto no 20.735
8
recorrente que colocou em risco, não apenas a saúde do usuário,
mas, também, a integridade de toda a sociedade.
Nesse sentido é o entendimento consolidado
em julgados desta colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“(...) No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade
concreta do delito, tendo em vista a quantidade,
natureza e diversidade das drogas aprendidas 57
porções de cocaína, somando um total de 2,6 g e 1
trouxinhas de maconha, representando um total de
17,5 g -, justificam a imposição do regime inicial
fechado, bem como a não substituição da pena por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso
II, do Código Penal.” (STJ - Habeas corpus não
conhecido. (HC 24914/SP Relatora Ministra Marilza
Maynard Quinta Turma j. 14-4-2013) grifo meu.” (TJSP,
Apelação no 03636-21.201.8.26.050, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. em
13.03.2014)
Por fim, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo
44, incisos I e II, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator